Tribunal: TJPA
Processo: 0002305-08.2018.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002305-08.2018.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: MARIA CARDOSO SACRAMENTO, AURORA CARDOSO DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo e processual civil. Embargos de declaração em agravo interno. Responsabilidade civil do município. Morte de adolescente após emergência obstétrica. Omissão específica na prestação do serviço público de saúde. Ausência de médico plantonista e de estrutura hospitalar adequada. Demora na transferência. Inexistência de omissão ou contradição no acórdão. Pretensão de rediscussão do mérito. Prequestionamento ficto. Embargos de declaração rejeitados
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Curralinho contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática de desprovimento da apelação, preservando a condenação municipal ao pagamento de R$ 100.000,00 por danos morais à genitora de adolescente de 16 anos, falecida após complicações obstétricas em parto realizado no hospital municipal. O embargante sustenta omissões e contradição quanto ao nexo causal, à existência de médico de sobreaviso, às limitações estruturais e financeiras do Município, ao valor da indenização e aos honorários sucumbenciais, além de requerer o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão é omisso quanto ao nexo causal entre as deficiências do serviço municipal de saúde e o óbito da paciente; (ii) estabelecer se há contradição entre o reconhecimento da existência de médico de sobreaviso e a conclusão de que a ausência de médico plantonista configura falha do serviço; (iii) determinar se o julgado deixa de examinar as limitações estruturais e financeiras do Município; (iv) verificar se a indenização por danos morais e a majoração dos honorários recursais carecem de fundamentação; e (v) definir se os embargos podem ser acolhidos exclusivamente para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não constituindo meio adequado para rediscutir o mérito ou reformar o julgamento.

4.

O acórdão estabelece nexo causal concreto entre o óbito e a ausência de atendimento médico qualificado, a inexistência de obstetra e cirurgião, a precariedade da estrutura hospitalar e a demora na transferência da paciente por falta de veículo e de combustível.

5.

A gravidade do quadro obstétrico e a possibilidade de placenta acreta não rompem o nexo causal, porque a prova indica que o diagnóstico imediato, a cirurgia e a transfusão sanguínea tempestivas poderiam ter alterado o desfecho.

6.

A presença de médico de sobreaviso não equivale à existência de médico plantonista, pois o profissional, além de ser o único médico da rede pública local, não permanecia presencialmente no hospital e precisava ser localizado quando surgiam intercorrências.

7.

A responsabilidade municipal decorre do conjunto de deficiências na organização do serviço, que compreende a realização de partos por enfermeiras, a inexistência de obstetra e cirurgião, a ausência de escala médica efetiva, a demora na remoção e a falta de insumos básicos.

8.

A alegação genérica de limitações estruturais e financeiras não demonstra vício no acórdão e não pode ser introduzida como matéria nova em embargos de declaração; ademais, o julgamento registra que o Município possuía gestão plena em saúde e recebia recursos para o atendimento da população.

9.

O acórdão fundamenta a indenização de R$ 100.000,00 na extrema gravidade do fato, na morte da filha adolescente da autora, nas circunstâncias concretas da falha do serviço e nos parâmetros jurisprudenciais de razoabilidade e proporcionalidade.

10.

A majoração dos honorários advocatícios para 20% encontra fundamento no trabalho adicional desenvolvido em grau recursal e nos limites estabelecidos pelo art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

11.

A fundamentação suficiente, ainda que contrária à pretensão da parte, não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição, e a contradição apta a justificar os aclaratórios deve ser interna ao próprio julgado.

12.

O art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto dos elementos suscitados pelo embargante, caso o tribunal superior reconheça a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo desnecessária manifestação específica sobre todos os dispositivos invocados.

13.

A inexistência de caráter manifestamente protelatório impede a aplicação imediata de penalidade, sem prejuízo da advertência de que novos embargos destinados indevidamente à rediscussão do mérito poderão ensejar as multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não admitem a rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta, de maneira clara e suficiente, as questões relevantes para a solução da controvérsia. 2. A existência de médico de sobreaviso não afasta a falha do serviço quando inexiste plantão presencial e a emergência obstétrica exige atendimento especializado e imediato. 3. A omissão específica do Município caracteriza-se quando deficiências estruturais e organizacionais do serviço público de saúde contribuem concretamente para o resultado danoso. 4. A discordância da parte quanto à valoração dos fatos, ao valor da indenização e à majoração dos honorários não configura omissão ou contradição interna. 5. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto das matérias suscitadas nos embargos, independentemente de pronunciamento expresso sobre cada dispositivo invocado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, 37, § 6º, 93, IX, 102, III, e 196; CC, arts. 186, 927 e 944; CPC, arts. 5º, 6º, 7º, 9º, 10, 11, 81, 85, §§ 2º e 11, 489, § 1º, IV e VI, 494, I, 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 592 da repercussão geral; STF, ADPF nº 310 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 27.03.2020, DJe 15.04.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.070.801/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.11.2022, DJe 16.11.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.703.390/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.10.2022, DJe 24.11.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.884.127/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.10.2022, DJe 21.10.2022; STJ, EDcl no REsp nº 1.984.013/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.12.2022, DJe 16.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/6/2026 a 29/6/2026, à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N°. 0002305-08.2018.8.14.0083

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE / APELANTE: MUNICÍPIO DE CURRALINHO

AGRAVADAS / APELADAS: AURORA CARDOSO DIAS E MARIA CARDOSO DIAS SACRAMENTO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
contra o Acórdão ID 35092223, pelo qual a 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto pelo ente federativo, mantendo integralmente a decisão monocrática que havia desprovido a apelação ID 27041250.

Na origem, Aurora Cardoso Dias e Maria Cardoso Dias Sacramento ajuizaram ação indenizatória em razão do óbito da adolescente Maria das Graças Dias Gonçalves, de 16 (dezesseis) anos, ocorrido após complicações obstétricas em parto realizado no Hospital Municipal de Curralinho. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo falha na prestação do serviço público de saúde, diante da ausência de médico plantonista, cirurgião ou obstetra e da demora na remoção da parturiente, e condenou o Município ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais à genitora da vítima. O pedido formulado pela tia da falecida foi julgado improcedente.

A apelação do Município foi desprovida por decisão monocrática (ID 33180283). Em seguida, o agravo interno ID 33731164 também foi desprovido pelo acórdão ora embargado, que reconheceu a existência de omissão específica na organização e na prestação do serviço público de saúde, a presença de nexo causal entre as falhas estruturais e o resultado danoso, a adequação do quantum indenizatório e a regularidade da majoração dos honorários recursais.

A parte embargante alega, em resumo: (i) omissão quanto à inexistência de nexo causal direto e à possibilidade de que o óbito tenha decorrido de complicação obstétrica inevitável, notadamente placenta acreta; (ii) contradição entre o reconhecimento de que havia médico de sobreaviso e a conclusão de que a ausência de médico plantonista configurou falha do serviço; (iii) omissão quanto à capacidade administrativa real e às limitações estruturais e financeiras do Município; (iv) omissão na fundamentação do valor da indenização e dos honorários sucumbenciais; e (v) necessidade de pronunciamento expresso, para fins de prequestionamento, sobre os arts. 37, § 6º, da Constituição Federal; 186, 927 e 944 do Código Civil; e 489, § 1º, IV e VI, e 1.022 do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento dos embargos para integração do julgado. Subsidiariamente, pede a atribuição de efeitos infringentes, a fim de afastar ou mitigar a condenação. Por fim, pugna pelo prequestionamento explícito dos dispositivos indicados.

A embargada apresentou contrarrazões por meio da petição ID 3637126, refutando as alegações do Município e requerendo a rejeição integral dos aclaratórios, com aplicação das penalidades previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, à tempestividade e ao preparo) de admissibilidade.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“Direito administrativo e processual civil. Agravo interno. Responsabilidade civil do estado. Omissão específica na prestação do serviço público de saúde. Morte de parturiente após parto realizado sem médico plantonista. Ausência de estrutura hospitalar adequada. Demora na transferência. Dano moral. Quantum indenizatório. Honorários recursais. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Curralinho contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação. O Juízo de origem julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada em razão do óbito de adolescente de 16 anos, após complicações em parto realizado no Hospital Municipal de Curralinho. A sentença reconheceu a negligência da administração municipal, diante da ausência de médico plantonista, cirurgião ou obstetra e da demora no atendimento e na remoção da parturiente, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 100.000,00 à genitora da vítima, além de julgar improcedente o pedido formulado pela tia da falecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município responde civilmente pelo óbito da paciente em razão de omissão específica na prestação do serviço público de saúde; (ii) estabelecer se são excessivos o valor da indenização por danos morais e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva quando o dano decorre de conduta comissiva ou de omissão específica de seus agentes, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

4.

A prova oral e documental demonstra que o parto foi realizado por enfermeira, sem acompanhamento médico, e que não havia médico plantonista no hospital no momento da intercorrência obstétrica.

5.

O depoimento do médico que atendeu a paciente confirma que ele era o único profissional médico da rede pública local, que permanecia apenas de sobreaviso, que os partos eram feitos por enfermeiras e que a paciente ficou em estado grave, com inversão uterina, hemorragia profusa e necessidade urgente de cirurgia e transfusão sanguínea.

6.

A demora na transferência da paciente, causada pela inexistência de veículo disponível e de combustível para ambulância, evidencia deficiência estrutural do serviço e reforça o nexo causal entre a omissão administrativa e o resultado morte.

7.

A ausência de estrutura mínima, de escala efetiva de médicos, de regulação adequada de urgência e de insumos básicos caracteriza omissão específica do Município no dever constitucional de assegurar atendimento digno e eficaz à gestante em emergência obstétrica.

8.

A alegação de ausência de pré-natal não afasta a responsabilidade do ente público, porque o agravamento do quadro decorre da falta de atendimento médico qualificado no momento do parto, da falha organizacional do hospital e da demora na remoção.

9.

Eventual falha individual de profissional de saúde não exonera o Município, que responde diretamente pela organização, estruturação e funcionamento do serviço público de saúde prestado à população.

10.

O valor de R$ 100.000,00 fixado a título de danos morais observa a razoabilidade e a proporcionalidade, considerada a gravidade extrema do fato, a morte da filha da autora e os parâmetros jurisprudenciais citados no julgamento.

11.

A majoração dos honorários advocatícios para 15% na apelação e para 20% no agravo interno encontra amparo no art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional desenvolvido em sede recursal e da necessidade de observância da boa-fé e da cooperação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A omissão específica do Município na organização e na prestação do serviço público de saúde, evidenciada pela ausência de médico plantonista, pela precariedade estrutural do hospital e pela demora na transferência de paciente em emergência obstétrica, configura responsabilidade civil objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988. 2. A falta de pré-natal não exclui o dever de indenizar quando o resultado danoso decorre diretamente da ausência de atendimento médico qualificado e da falha do serviço de urgência e emergência. 3. O arbitramento de indenização por dano moral em caso de morte de familiar deve observar a gravidade do dano, as circunstâncias concretas do caso e os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. 4. A majoração de honorários em grau recursal é cabível quando houver trabalho adicional do patrono da parte vencedora, observado o art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, § 6º, e 196; CC, art. 944; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 85, § 11, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.708.325/RS, 2ª Turma, j. 24.05.2022, DJe 24.06.2022; STJ, AgInt no AgInt no REsp nº 1.999.423/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16.10.2023, DJe 18.12.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0805447-80.2016.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 27.11.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0801558-23.2020.8.14.0061, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 18.08.2025; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0006391-57.2012.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 26.08.2024.”. (Grifo nosso).

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da sentença ou do
acórdão
, não sendo o meio cabível para a rediscussão de matérias com o objetivo imediato de reformar a decisão.

Sobre as hipóteses de cabimento dos embargos, cito a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
in
Curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. - 8. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, pág. RB-16.20):

(...) É necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração.
Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos

– omissão, contradição, obscuridade e erros materiais
– do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022).

(...)

Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão.59 Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.º, LV, da CF, 7.º, 9.º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.º e 2.º).

Assim, o parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito ao contraditório como direito de influência e o dever de fundamentação como dever de debate, a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes. Assim, é omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que obviamente inclui a ausência de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único, I).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (Grifo nosso).

Conforme demonstrado na lição acima transcrita, a omissão se caracteriza pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte. A obscuridade corresponde à falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. A contradição, por sua vez, ocorre quando a decisão judicial apresenta partes incongruentes. Por fim, o erro material ocorre quando há equívocos de cálculo ou de redação.

A leitura do Acórdão embargado é suficiente para demonstrar a inexistência de qualquer vício, pois evidencia que todos os argumentos apresentados pelas partes foram enfrentados de forma direta, suficiente e clara, sem qualquer lacuna, contradição ou dificuldade para a devida compreensão.

O julgado consignou que o parto foi realizado por enfermeira, sem acompanhamento médico; que não havia médico plantonista no hospital; que a paciente apresentou inversão uterina, hemorragia profusa e choque hipovolêmico; e que houve demora na transferência por ausência de veículo e de combustível.

Também foi expressamente valorado o depoimento do médico Luvical Rodrigues de Leão, segundo o qual a paciente necessitava de cirurgia e transfusão sanguínea; o Município possuía gestão plena em saúde e recebia recursos para o atendimento da população; o quadro teria sido identificado imediatamente se houvesse obstetra; e a existência de cirurgião no Município teria possibilitado salvar a paciente.

O acórdão, portanto, não presumiu o nexo causal. Ao contrário, estabeleceu ligação concreta entre a ausência de atendimento médico qualificado, a falha da estrutura hospitalar, a demora na remoção e o resultado morte. A placenta acreta e a gravidade do quadro clínico foram consideradas no julgamento, mas não reconhecidas como causa autônoma e inevitável capaz de romper o nexo, diante da prova de que a resposta médica adequada e tempestiva poderia ter alterado o desfecho.

A invocação do Tema 592 do STF tampouco revela omissão. A tese firmada naquele precedente pressupõe a inobservância de dever específico de proteção. No caso concreto, o acórdão reconheceu justamente a existência de dever jurídico específico de organizar e prestar atendimento de urgência e emergência obstétrica, bem como a possibilidade concreta de atuação estatal, à vista da gestão plena do serviço e dos recursos recebidos.

Não há incompatibilidade lógica entre o reconhecimento de que havia um médico de sobreaviso e a conclusão de que inexistia médico plantonista no hospital. Trata-se de situações fáticas distintas. O próprio acórdão registrou que o profissional era clínico geral, único médico da rede pública local, não permanecia em plantão presencial e precisava ser localizado quando surgiam intercorrências.

A conclusão de falha do serviço não decorreu da mera ausência física de qualquer médico, isoladamente, mas do conjunto de deficiências apuradas: partos realizados por enfermeiras por determinação da gestão, inexistência de obstetra e cirurgião, ausência de escala efetiva, demora na remoção e falta de insumos básicos. A alegação da embargante traduz discordância com a valoração jurídica dos fatos, e não contradição interna do acórdão.

A tese de limitação estrutural e financeira foi apresentada nos embargos de forma genérica, sem indicação de elemento concreto capaz de infirmar a fundamentação do acórdão. Além disso, não se admite inovação recursal em embargos de declaração, que possuem fundamentação vinculada e não servem à introdução de matéria nova.

Ainda que superado esse óbice, a questão foi materialmente abrangida pelo julgamento. O acórdão registrou que o Município possuía gestão plena em saúde, recebia recursos para o atendimento da população e, apesar disso, não mantinha obstetra, ginecologista, cirurgião, escala médica efetiva, veículo disponível ou combustível para a ambulância. Não há, pois, falta de fundamentação, mas conclusão desfavorável à tese defensiva.

Também inexiste omissão quanto ao valor dos danos morais. O acórdão declarou expressamente que a indenização de R$ 100.000,00 observa a razoabilidade e a proporcionalidade, considerada a gravidade extrema do fato, a morte da filha adolescente da autora, as circunstâncias concretas da falha do serviço e os parâmetros jurisprudenciais do STJ e do TJPA citados na fundamentação.

O fato de a parte pretender outro resultado no cotejo entre os precedentes e o caso concreto não transforma a decisão em omissa. Do mesmo modo, a majoração dos honorários para 20% foi fundamentada no art. 85, § 11, do CPC, no trabalho adicional desenvolvido em sede recursal e nos limites previstos no § 2º do mesmo artigo.

Observa-se que o Acórdão embargado possui fundamentação suficiente, o que afasta a caracterização de omissão, nos termos da Jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO AUSENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 93 DA CARTA MAGNA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente.

3. Na hipótese, a decisão agravada aplicou o art. 253 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 182/STJ.

4. A decisão que inadmite recurso especial é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. Precedentes da Corte Especial.

5. No tocante à apontada violação do art. 93, IX, da Carta Magna, é importante destacar que, ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a respectiva apreciação por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.801/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.

2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OFENSA AOS ARTS. 11, 489, § 1º E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC/73. EQUIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489, II, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. É entendimento desta Corte Superior que "A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame". (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020).

3. A penalidade do art. 940 do CC/02 só é cabível "quando comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida, ficará obrigada a devolver em dobro o que cobrou em excesso" (AgInt no AREsp 911.309/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe 10/5/2017) 4. O reexame dos critérios fáticos levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar o quantum dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, não se mostra viável na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). Esta Corte Superior pode rever o valor estabelecido a título de honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que a condenação se distancia dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não se evidencia no caso concreto.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.884.127/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022). (Grifo nosso).

Verifica-se que o embargante pretende reformar o Acórdão embargado por meio de via inadequada.

Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). (Grifo nosso).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente.
2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.
4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento pretendido pelo embargante, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando

os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 22 de junho de 2026.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/06/2026